Tribunal: TJBA
Processo: 8026012-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026012-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE BRAS NETO e outros Advogado(s): GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO IMPETRADO: Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Salvador Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO PARCIAL DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DADOS ACESSÍVEIS PELA PRÓPRIA DEFESA. QUEBRA DE SIGILO DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O julgador é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir, de forma motivada, diligências que entender desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, as diligências probatórias indeferidas foram objeto de análise fundamentada pelo juízo de origem, que assentou, de um lado, a possibilidade de obtenção direta de certas informações pela própria defesa, e, de outro, a necessidade de autorização judicial específica para a obtenção de dados sigilosos de terceiros. 3. O habeas corpus não se presta ao reexame de decisões interlocutórias de cunho probatório, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 4. A ausência de demonstração concreta e individualizada do prejuízo decorrente do indeferimento das diligências requeridas afasta a configuração de cerceamento de defesa. 5. O pedido de suspensão da audiência de instrução, por sua vez, não encontra amparo jurídico diante da inexistência de ilegalidade flagrante ou risco efetivo à regularidade do processo. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Nº 8026012-26.2025.8.05.0000, do JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR, impetrado em favor de JOSÉ BRÁS NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA